Tribunal: TJMT
Processo: 1014631-41.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014631-41.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLEOSON DA SILVA METELO - CPF: 004.550.251-00 (ADVOGADO), DULCINEIA PERES BEZERRA DIAS - CPF: 230.158.451-87 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - CPF: 056.897.838-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADA FRAUDE POR ENGENHARIA SOCIAL. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. UTILIZAÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO. RISCO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA E IRREVERSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, indeferiu tutela de urgência para suspender descontos de empréstimo consignado, sob alegação de contratação fraudulenta mediante “engenharia social”, envolvendo valores de R$ 83.534,87 e posterior contratação de R$ 148.200,00 para quitação do débito anterior, com descontos mensais de R$ 3.569,14 sobre benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência a fim de suspender descontos de empréstimo consignado alegadamente fraudulento; (
ii
) estabelecer se a situação financeira da agravante caracteriza perigo de dano apto a justificar a medida liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A narrativa da própria agravante enfraquece, em cognição sumária, a verossimilhança da alegação de nulidade integral do contrato, pois admite a utilização de parte relevante do crédito para aquisição de veículo incorporado ao seu patrimônio.

A alegação de vício de consentimento por “engenharia social” demanda dilação probatória para distinguir eventual induzimento em erro de utilização voluntária do crédito.

A manutenção do bem adquirido com o valor do empréstimo, sem a correspondente contraprestação, pode configurar enriquecimento sem causa.

O valor remanescente da renda da agravante, após os descontos, mostra-se suficiente para assegurar o mínimo existencial, afastando a caracterização de perigo de dano imediato.

A suspensão dos descontos, sem a resolução do mérito e com manutenção do proveito econômico pela agravante, gera risco de irreversibilidade financeira em desfavor da instituição bancária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos de empréstimo consignado exige prova inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. A utilização parcial do crédito pelo contratante afasta, em cognição sumária, a plausibilidade de nulidade integral do contrato por fraude. 3. A ausência de risco concreto ao mínimo existencial impede a concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos. 4. A manutenção do proveito econômico com suspensão do pagamento caracteriza risco de enriquecimento sem causa e de irreversibilidade da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1002693-98.2016.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 08.03.2017.

R E L A T Ó R I O

AI

1014631-41.2026.8.11.0000

DULCINÉIA PERES BEZERRA DIAS
X
BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto porDULCINEIA PERES BEZERRA DIAS, com o fito desuspender a decisão que, nos autos daAção Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais nº 1006765-53.2026.8.11.0041, ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S.A, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante.

Para tanto, a agravante alega, em síntese, que foi vítima de fraude bancária sob a modalidade de "engenharia social", resultando em empréstimo consignado não contratado no valor de R$ 83.534,87
(oitenta e três mil, quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta e sete centavos)
.

Sustenta que, após o banco reconhecer parcialmente a falha em operação subsequente, foi induzida a realizar novo empréstimo de R$ 148.200,00 para quitar o débito fraudulento anterior.

Aduz que os descontos mensais de R$ 3.569,14 incidem diretamente sobre sua renda de pensionista, comprometendo sua subsistência, uma vez que possui rendimento líquido de R$ 10.420,87.

Ressalta sua condição de pessoa idosa e
hipervulnerável
, dependente exclusivamente de benefício previdenciário de natureza alimentar.

Pedido liminar
foi

indeferido
(ID.
358872890
)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 364767878
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à verificação dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300, CPC) para a suspensão de descontos de empréstimo consignado que a autora alega ser fruto de fraude.

Pois bem.

A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência:

“
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DESAÚDE

– CRIANÇA COM ESTRABISMO - COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO DE 30% DO VALOR DA CIRURGIA REALIZADA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA – PERIGO DE DANO EXISTENTE -TUTELADEURGÊNCIAANTECIPADADEFERIDA
-
REQUISITOS
DOART.300DOCPC/
2015PRESENTES

–DECISÃO
MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Presentes a probabilidade do direito arguido pela parte autora e o risco de dano ao resultado útil do processo, é viável a concessão da medida deurgência, já que preenchidos osrequisitosdoart.300do novoCPC(Lei nº. 13.105/2015)
.
(N.U 1002693-98.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2017,
Publicado
no DJE 14/03/2017) (
g.n
.)

Com efeito, c
onforme se extrai dos autos, a própria narrativa da Agravante traz elementos que mitigam, neste momento de cognição sumária, a verossimilhança da alegação de
nulidade integral do contrato por fraude.

A autora admite que, do montante disponibilizado (R$ 148.200,00), utilizou R$ 59.000,00 para a aquisição de um veículo que integra seu patrimônio.

Tal circunstância, como bem pontuado pelo juízo de origem, indica que houve proveito econômico direto.

A tese de vício de consentimento por "engenharia social" exige instrução probatória aprofundada para distinguir o que foi erro induzido e o que foi utilização voluntária do crédito, sob pena de se autorizar o usufruto do bem (veículo) sem a respectiva contraprestação financeira, o que tangencia o enriquecimento sem causa.

Quanto ao perigo de dano, observa-se que a renda bruta da Agravante é superior a R$ 13.000,00
(treze mil reais)
, restando-lhe, após os descontos impugnados, um valor líquido aproximado de R$ 6.800,00
(seis mil e oitocentos reais)
.

Embora o desconto seja expressivo, o valor remanescente é muito superior ao
salário-mínimo
nacional e suficiente para garantir a subsistência digna e o "mínimo existencial" durante o trâmite processual, não se configurando situação de penúria imediata que justifique a intervenção excepcional do Tribunal antes do contraditório pleno em primeiro grau.

Ademais, a
suspensão imediata dos pagamentos, enquanto a autora mantém a posse do veículo adquirido com o crédito, gera um risco de irreversibilidade financeira ao banco agravado, desequilibrando a relação contratual antes mesmo da dilação probatória.

Logo, inexistindo qualquer desacerto na decisão agravada imperiosa a manutenção.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026